Tribunal: TJSP
Processo: 1066665-11.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão deste relator que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça – Elementos presentes nos autos que demonstraram que o ora agravante não faz jus ao benefício - Manutenção da decisão – Pedido de diferimento de custas a final do processo – Inovação recursal – Não conhecimento nesse ponto - Determinação para recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão deste relator que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça – Elementos presentes nos autos que demonstraram que o ora agravante não faz jus ao benefício - Manutenção da decisão – Pedido de diferimento de custas a final do processo – Inovação recursal – Não conhecimento nesse ponto - Determinação para recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção - Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, com determinação.